Tribunal: TJMT
Processo: 1021938-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021938-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 395.423.271-53 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PELO ESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos temporários celebrados com o Estado de Mato Grosso e de pagamento de FGTS referente ao período de 2019 a 2024. A recorrente, todavia, em suas razões, limitou-se a alegar supostos erros em cálculos de execução e a aplicação da EC no 113/21, matérias estranhas ao conteúdo da sentença, que se restringiu à validade das contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar de forma coerente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar razões que guardem pertinência com os fundamentos da decisão recorrida.

4.

A ausência de correlação entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença configura ofensa ao art. 514, II, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso.

5.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que razões dissociadas da decisão recorrida inviabilizam a apreciação do recurso por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso deve guardar correlação com os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

2.

A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso por falta de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021938-77.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vera Lucia Da Silva

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso a autora ingressou com a presente ação, pois visa a declaração de nulidade dos contratos entabulados junto ao Estado de Mato Grosso, via de consequência, o pagamento do FGTS pelo período de 2019 a 2024. Aduz que teve seu contrato renovado por todo esse período, conforme fichas financeiras apresentadas na inicial.

Em contrapartida o Estado de Mato Grosso sustenta pela legalidade das contratações, sob o argumento de que foram observados os prazos previstos na legislação estadual e que houve interrupções nos vínculos, afastando a alegada irregularidade.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, ao reconhecer a validade das contratações realizadas, entendendo não haver afronta à legislação aplicável.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, mas nas suas razões recursais, limitou-se a alegar suposto erro em cálculos de execução e a aplicação da EC no 113/21, matérias totalmente alheias ao conteúdo da sentença impugnada, que se restringiu à validade dos contratos temporários.

Tendo requerido o provimento do recurso inominado, nos seguintes termos:

Pois bem Excelência, diante disso, requer respeitosamente a Vossa Excelência o conhecimento deste recurso pois preenchidos os requisitos legais, e no mérito
REQUER o provimento do recurso para que seja reformada a sentença homologatória determinando que a contadoria refaça o cálculo exequendo devendo obrigatoriamente obedecer o previsto na EC 113/21, qual seja, correção do débito via Taxa SELIC
;

Subsidiariamente, requer a Vossa Excelência a determinação de ofício para que o cálculo exequendo seja corrigido pela EC 113/21 por se tratar de matéria de ordem pública, devendo o magistrado determinar tal questão a qualquer fase do processo e de ofício, inclusive.

Assim, resta evidente que os fatos narrados nas razões recursais são totalmente dissociados da decisão ora recorrida, pois a sentença julgou improcedente a pretensão inicial, logo, não se trata de execução de sentença com erro no cálculo apresentado.

Desta forma, o recurso interposto pelo Recorrente não demonstra os motivos que devem conduzir à reforma da sentença impugnada. Por tais motivos, não deve ser conhecido o presente recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinaria a seguir transcrito:

"Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação.”

(Vicente Grecco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 11a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, n°14-2, p. 81).

No mesmo sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

"
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso que deduz teses totalmente dissociadas do que foi julgado na r. sentença, inclusive deduzindo a reforma de temas que foram totalmente favoráveis às pretensões do Banco apelante. Não atendimento do disposto no art. 514, II, CPC. Recurso não conhecido"

(37a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.114827-7, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j . 09.06.2010,).

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA.

Se as razões deduzidas no recurso não guardam correlação com o julgado recorrido, evidentemente não podem se prestar à sua reforma. Inteligência do art. 514, II do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido
"

(26a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.231668-8, Rel. Des. Felipe Ferreira, j . 30.06.2010)

"APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E INDENIZAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO"

(9a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 994.09.373332-4, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 26.05.2010).

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025